Tribunal: TJBA
Processo: 8023795-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023795-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDA ALVARENGA CAMPOS VELOSO

AGRAVADO: ANTONIO FRANCISCO DE LIMA

Advogado(s)
:
ANA PAULA DE LIMA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. REDUÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais, deferiu tutela de urgência para determinar que a instituição financeira se abstivesse de efetuar descontos referentes a empréstimo contestado, sob pena de multa diária, em razão de alegada fraude bancária envolvendo crédito não contratado e transferido via PIX a terceiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para manutenção da tutela de urgência que suspendeu os descontos em benefício previdenciário; (ii) estabelecer se o valor da multa diária fixada em caso de descumprimento da ordem judicial deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A instituição financeira tem o ônus de comprovar a existência de contratação válida quando o consumidor nega a relação jurídica, tratando-se de fato negativo cuja prova não pode ser exigida da parte autora.

4.
A probabilidade do direito e o perigo de dano se evidenciam diante da natureza alimentar do benefício previdenciário e da ausência de demonstração de prejuízo à instituição financeira com a suspensão temporária dos descontos.

5.
A tutela antecipada é reversível, pois eventual procedência das alegações da instituição financeira permitirá a retomada das cobranças e a reparação de eventuais prejuízos, nos termos do art. 302 do CPC.

6.
A fixação de astreintes encontra respaldo no art. 84, § 4º, do CDC e art. 537 do CPC, devendo observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para evitar enriquecimento sem causa.

7.
O valor da multa deve ser readequado para R$ 500,00 por ato de desconto indevido, mantido o teto de R$ 20.000,00, dada a natureza coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento

nº
8023795-10.2025.8.05.0000
, em que é
agravante
,
BANCO AGIPLAN S.A.
,

e
agravado
,
ANTONIO FRANCISCO DE LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao
recurso
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente